Tribunal: TJES
Processo: 5002207-88.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002207-88.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
RECORRIDO: FERNANDO JOSE SILVA GOMES
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Certificada a tempestividade e o regular preparo,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Refere-se a recurso inominado interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, em face da sentença proferida pelo Juízo a quo, a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, ora recorrido, para determinar a restituição do valor R$ 4.257,86, de forma simples, sendo R$ 3.275,06, referente ao custo do conserto dos veículos e R$ 982,80 referente ao aluguel de veículo.

Irresignado, requer o recorrente a reforma da sentença, para que seja indeferido o pedido de danos materiais com relação ao ressarcimento dos valores despendidos para os consertos dos veículos abalroados, ao argumento de que o recorrido, na condição de segurado, não seria o responsável pelo acidente narrado, uma vez que o laudo pericial, produzido em sede administrativa, concluiu que os danos reclamados não foram proveniente do impacto direto entre o terceiro e o veículo segurado. Tocantemente ao ressarcimento do valor do aluguel do veículo contratado pelo recorrido, afirma que nunca negou ao consumidor a disponibilização de veículo reserva, alternativamente, requer que o reembolso das diárias seja limitado ao valor de R$ 45,00, nos termos da cobertura aderida.

Pois bem. No que se refere ao ressarcimento dos valores despendidos pelo recorrido para conserto dos danos reclamados na inicial, tenho que a sentença fustigada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Isso porque, consoante bem circunstanciou o juízo sentenciante, “
apesar do parecer técnico apresentados nos autos, as conclusões ali apontados destoam com os testemunhos de todos os envolvidos no mencionado acidente de trânsito, que foram unânimes em afirmar a responsabilidade do condutor do veículo segurado na causação do mencionado engavetamento automotivo. De fato, a dinâmica do sinistro estaria confirmada por aqueles que o presenciaram, os quais confirmaram em uníssono que o carro pilotado pelo filho do autor é quem teria provocado o noticiado desastre, colidindo na parte traseira do veículo que seguia à frente, o qual, projetado para diante, causou batidas em cadeia, danificando mais dois outros automóveis posicionados em seguida. 5. A culpa do motorista do carro segurado pelo noticiado imprevisto seria inquestionável para os envolvidos, razão também pela qual o autor teria custeado as despesas de reparação dos demais vitimados, sem maiores resistências.”

Cumpre-me ressaltar que a perícia realizada pela parte recorrente, não tendo sido submetida ao crivo do contraditório, não possui valor probante absoluto para a solução da lide, por ser unilateral e encomendada pela parte.

Certo é que o laudo técnico produzido e apresentado unilateralmente pela parte a quem aproveita e não submetido ao crivo do contraditório, deve ser analisado com cautela pelo magistrado, guardando força probante relativa, e não absoluta.

Por outro lado, à luz das provas testemunhais coligidas em sede policial, que se encontravam no local foram categóricas ao afirmar que o filho do recorrente foi o responsável pelo sinistro narrado nos autos.

Similarmente, é a jurisprudência abaixo ementada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO A ESQUERDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ABALROAMENTO. LAUDO PERICIAL NÃO OFICIAL. PROVA UNILATERAL. VALOR PROBANTI RELATIVO. PROVA TESTEMUNHAL. CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE. CULPA DO AUTOR/APELADO NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LIDE SECUNDÁRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA LITISDENUNCIADA. CONDENAÇÃO EXCLUÍDA. I -
O laudo técnico produzido e apresentado unilateralmente pela parte a quem aproveita e não submetido ao crivo do contraditório, deve ser analisado com cautela pelo magistrado, guardando força probante relativa, e não absoluta.
II - Acertada a sentença primeva ao concluir pela exclusiva responsabilidade do condutor no abalroamento, uma vez que restou provado da dinâmica dos fatos que a colisão ocorreu após a manobra de conversão à esquerda, quando o veículo que realizou a conversão já se encontrava no acostamento, uma vez que a prova testemunhal foi categórica ao afirmar que o veículo que transitava na via principal não respeitou o limite de velocidade
. III - Nos casos em que a seguradora litisdenunciada não contesta a denunciação, reconhecendo a cobertura pretendida, não se justifica a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência da lide secundária, ante a ausência de resistência à pretensão que lhe foi dirigida. (TJ-MG - AC: 10074130037364001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 09/10/2019, Data de Publicação: 15/10/2019). (Destaquei)

Portanto, acertada foi a decisão que determinou a restituição do valor despendido pelo recorrido para conserto dos veículos.

Tocantemente ao reembolso dos valores referente ao aluguel do veículo contratado
pelo recorrido, de igual modo, tenho que deve ser mantida a sentença proferida pelo Juízo a quo.

Isso porque, não obstante alegue a recorrente que não houve negativa, não se revela razoável que o automóvel substituto apenas seja disponibilizado 28 dias após o sinistro.

No que se refere a limitação do valor de R$ 45,00 a diária, verifico que o carro reserva básico possui o prêmio de R$ 114,72, limitado a 15 dias, conforme apólice de seguro. Assim, o valor determinado na sentença de R$ 982,80, referente a R$ 109,20, referente a 9 diárias, encontra-se devidamente contemplado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, para no mérito
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença fustigada pelos seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente a suportar custas e honorários advocatícios, que fixo na importância de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do parágrafo único, do art. 54 e 55, ambos da Lei n° 9.099/95.

É o voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.